Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700105-79.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA REGINA DUTRA DOS SANTOS, CARLOS MAGNO DO CARMO FERREIRA APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS MAGNO DO CARMO FERREIRA e MARCIA REGINA DUTRA DOS SANTOS, contra sentença proferida em ação anulatória de leilão de bem imóvel c/c pedido de tutela de urgência, em que o juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga julgou improcedente o pedido. Os apelantes requerem, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Esclarecem que a liminar para suspender e anular os efeitos do leilão extrajudicial discutido foi indeferida pelo juízo de origem, o que gerou a interposição de agravo de instrumento (autos no 0700629-97.2019.8.07.0000). Naquele recurso, o Relator deferiu liminarmente a cautelar requerida, o que foi confirmado pelo órgão colegiado posteriormente. Naquela ocasião, restou consignado no acórdão prolatado a necessidade de que os devedores fossem pessoalmente comunicados acerca da realização dos leilões e, nessa linha de raciocínio, foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento “reconhecendo em relação ao agravado a nulidade dos leilões realizados do imóvel situado na QSF 15, lote 303, Taguatinga – DF, ante a ausência de comunicação dessa fase do procedimento, nos termos do art. 27 da Lei 9.514/97”. Ao proferir sentença, o juízo de origem julgou improcedente o pedido anulatório, adotando como fundamento a desnecessidade de intimação dos devedores acerca da realização do leilão se estes foram intimados acerca da mora e da possibilidade de purgação desta, bem como da consolidação da propriedade fiduciária no registro do imóvel. Assim, defendem que a sentença se revelou contrária ao quanto decidido pelo Tribunal no agravo de instrumento mencionado e que, portanto, estão presentes os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC para o recebimento da apelação em seu duplo efeito. Aduzem que: Tal medida, ora requerida, ou seja, o recebimento da apelação em seu duplo efeito é para evitar decisões conflituosas, bem como assegurar a própria jurisprudência já firmada pela Colenda Turma, já que é patente a necessidade da reforma da sentença, para adequação ao que foi decidido no acórdão proferido no feito do agravo de instrumento, processo no 0700629-97.2019.8.07.0000, bem como impedir o cumprimento provisório da sentença apelada pelo recorrido (ID 17084296 – p. 7). É o relatório. Pelo relatado, é possível se inferir que a sentença, ao entender pela desnecessidade de notificação pessoal dos devedores acerca do leilão, culminou por revogar a tutela provisória concedida no agravo de instrumento interposto nesta demanda anulatória, o que atrai a aplicação do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. No entanto, de acordo com o parágrafo 4o do artigo 1.012 do CPC, “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na hipótese, o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio (efeito suspensivo obtido no caso concreto) encontra pertinência jurídica diante da ausência de efeito suspensivo do apelo interposto. Cumpre salientar que o arrematante do imóvel leiloado propôs ação de imissão na posse do bem (autos no 0704159-88.2019.8.07.0007) e que, diante da conexão entre aquela ação e a presente, o juízo de origem proferiu sentença única em ambos os feitos, tendo julgado procedente o pedido de imissão na posse e improcedente o pedido anulatório. Importante assinalar que, no agravo de instrumento interposto na ação anulatória, restou consignado que deve haver “a intimação pessoal do devedor acerca da data, local e hora do leilão a ser realizado, apenas se admitindo a intimação por edital na hipótese de não ser encontrado o seu paradeiro”, seguindo inclusive entendimento pacificado sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, reportou o acórdão referido que ... de acordo com o conjunto probatório, o agravado apenas promove a juntada de comprovantes de entrega de e-mails (Id. 8683137, p.1/57), mas este meio não supre o comando legal de intimação pessoal e formal dos devedores. Quanto às cópias de telegramas (Id. 8683139 e Id. 8683140) enviados pelo recorrido, estas constam apenas o recebimento por Maria de Jesus, que não se refere à pessoa dos agravantes. Além disso, o agravado não informa quem seria essa pessoa, não se desincumbindo de comprovar a notificação dos recorrentes quanto aos horários e locais dos leilões. Acrescente-se que o próprio agravado sustenta que o imóvel foi arrematado em um terceiro leilão, realizado no dia 18/12/2018, no entanto, não há qualquer intimação dos agravantes, com ciência ou participação deste leilão, anexado aos autos. Feitas essas considerações, não se vislumbrando nos autos as intimações pessoais dos devedores, ora agravantes, com endereço conhecido, sobre a data do leilão, relativamente à venda do imóvel, importa em nulidade dessa fase do procedimento de alienação extrajudicial. Em relação ao acórdão citado, foi interposto recurso especial pela instituição bancária credora fiduciária (ora apelada), o qual restou inadmitido, e o prazo recursal para esta se findou em 10/3/2020, vale dizer, a matéria restou acobertada pela coisa julgada. Há que se assinalar, ainda, que, muito embora o autor da ação de imissão na posse não componha nenhum dos polos da ação anulatória, foi informado acerca da existência do agravo de instrumento acima citado, haja vista que a própria decisão liminar proferida no agravo de instrumento por ele interposto no bojo da ação de imissão na posse fez referência ao agravo de instrumento apresentado nesta ação anulatória, utilizando-o, inclusive, como fundamento para decidir. Nesse quadro, verifica-se que a sentença, a princípio, contrariou o quanto decidido no agravo de instrumento interposto no bojo desta ação anulatória e a presente apelação visa justamente reformar o referido provimento jurisdicional ao argumento da nulidade dos leilões realizados, em vista, dentre outros motivos, da ausência de comunicação dos atos expropriatórios do bem imóvel. Constata-se, por conseguinte, estar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, haja vista que, como relatado, o pedido de imissão na posse do imóvel leiloado foi julgado procedente pela sentença recorrida. Ante o exposto, estando presentes os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Comunique-se o teor da presente decisão nos autos 0704159-88.2019.8.07.0007 (ação de imissão de posse), em fase de apelação, distribuída também a esta Relatoria. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO. Relator